Tribunal: TJES
Processo: 5000347-45.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-45.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO TOSE BARRETO

APELADO: ESPÓLIO DE JOACYR DE PAULA BARRETO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL EM INVENTÁRIO.
ÚNICO
HERDEIRO.
EXISTÊNCIA DE BENS
.
VALOR REDUZIDO. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E
EXTENSIVA.
ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LEI 6.858/1980, ART. 2º.
ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA
REFORMADA
. CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
.
1.
Na origem, o autor é o único herdeiro do patrimônio deixado pelo pai, de sorte que pleiteia a expedição de alvará para transferência do veículo que está em nome do falecido para terceiro, bem como o levantamento dos valores constantes em conta bancária de titularidade do de cujus.
2
. O artigo 2º, caput, da Lei 6.858/80 estabelece expressamente acerca da possibilidade de expedição de alvará judicial para o recebimento de saldos bancários e outros valores do de cujus, sem a necessidade de inventário, desde que não existam outros bens a inventariar, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a certidão de óbito de ID 6270412, informa que existe bens a inventariar – veículo e saldo bancário.
3
. O extrato bancário, ID 6270441 e ID 6270442, indicam a presença de saldo em conta - R$ 1.003,92 (hum mil e três reais e noventa e dois centavos) e R$ 286,35 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), valores que, prima facie, não excedem o limite legal.
4
. E o veículo GM/CHEVY 1991, de titularidade do de cujos, possui valor de mercado de R$ 4.819,00 (quatro mil oitocentos e dezenove reais), segundo a Tabela FIPE e já havia sido vendido, porém, o comprador, Paulo Rogério Baptista Pinto, não havia transferido para seu nome.
5
.
O patrimônio deixado pelo de cujus é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social.
6
. Portanto, diante dessas circunstâncias, merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros.
7
. Conheço do recurso e dou provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000347-45.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO TOSE BARRETO

Advogados do(a) APELANTE: MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A, REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI - ES25105-A
APELADO: ESPÓLIO DE JOACYR DE PAULA BARRETO

VOTO

Conforme rela
tado,
t
rata-se de recurso de apelação interposta em face da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha que, em procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pleito autoral.

O recurso
é
tempestivo estando satisfeitos os demais requisitos de admis­sibilidade.

Na origem,
o
autor
é o único herdeiro do patrimônio deixado pelo pai, de sorte que
pleiteia
a expedição de
alvará para transferência do
veículo
que está em nome do falecido
para terceiro, bem como o levantamento dos valores constantes em conta bancária
d
e titularidade do

falecido.

Diante das razões veiculadas pel
o autor
, em esp
e
cial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
se estão presentes os requisitos legais para a expedição do alvará judicial.

Dispõe o art. 2
º
, da Lei no 6.858/80, que trata do pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, dispõe em seu art. 1
º
e 2
º
o seguinte:

Art. 1
º
- Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo
outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
1
.

O artigo 2º, caput, da Lei 6.858/80 estabelece expressamente acerca da possibilidade de expedição de alvará judicial para o recebimento de saldos bancários e outros valores deixados pelo do falecido sem a necessidade de inventário, desde que não existam outros bens a inventariar, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a certidão de óbito de ID 6270412, informa que existe bens a inventariar – veículo e saldo bancário.

Os extratos bancários indicam a presença de saldo em conta - R$ 1.003,92 (hum mil e três reais e noventa e dois centavos) e R$ 286,35 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), valores que,
prima facie
, não excedem o limite legal.

E o veículo GM/CHEVY 1991, de titularidade do
de cuj
u
s
, possui valor de mercado de R$ 4.819,00 (quatro mil oitocentos e dezenove reais), segundo a Tabela FIPE e já havia sido vendido, porém, o comprador, Paulo Rogério Baptista Pinto, não havia transferido para seu nome.

O patrimônio deixado pelo
de cujus

é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social.

A propósito cabe trazer a colação entendimento proferido pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, da 3ª Câmara Cível, deste Tribunal que julgou, em 19/07/2023, o Agravo de Instrumento n.º 5002375-84.2023.8.08.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto. 2. Pretendeu-se viabilizar a transferência do único bem deixado pelo falecido, esposo da recorrente, um veículo. A via manejada, procedimento de jurisdição voluntária, tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, entre outras, pelas normas fundamentais do processo civil. 3. Recurso conhecido e provido.

No mesmo sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Decisão pela qual se indeferiu o pedido de alvará judicial para transferência de veículo deixado pelo de cujus. Único bem a inventariar. 1.Há situações que dispensam a abertura de inventário ou de arrolamento, em face da natureza dos bens deixados à sucessão ou de seu reduzido valor.
2. Na hipótese dos autos, o patrimônio é pouco expressivo, visto que o falecido não deixou outros bens, e, ao que tudo indica, não há litígio entre os interessados. Diante dessas circunstâncias, deve ser admitido o pedido de alvará judicial, de forma a abrandar o disposto no art. 666 do Código de Processo Civil.
3. Decisão reformada. Recurso provido para determinar a expedição de alvará judicial para determinar a transferência do veículo. (TJ-SP - AI: 20474149120228260000 SP 2047414-91.2022.8.26.0000, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 27/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022) (grifei)

Portanto, diante dessas circunstâncias, merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/80
2
, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,

para
reformando a sentença, nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral,

(i)

determina
r
a expedição de alvará judicial
a fim
de
que se proceda
a transferência do veículo
para
o nome de
Paulo Rogério Baptista Pinto, bem como
(ii)

para
autorizar
o levantamento
pelo recorrente

d
os
valores depositados em conta, de titularidade de Joacyr de Paula Barreto, limitado a quantia prevista na Lei 6.858/80.

Sem
custas processuais e
honorários advocatícios,
por se tratar de jurisdição voluntária e a parte ser beneficiária da assistência judiciária
.

É como voto.

1
[1]
Para a conversão de OTN para o Real, multiplica-se Ncz$ 6,17 (valor equivalente a uma OTN) pela VRTE atual 3,4217 (valor referente ao ano de 2019). O resultado será o valor de uma OTN convertida para a moeda corrente (Real). Se quiser saber, por exemplo, quanto valem 200 OTN’s hoje, basta multiplicar o resultado por 200. (Manual de Procedimentos Para a Contadorias Judicial, TJES).

2
Agravo de Instrumento n.º 5004689-08.2020.8.08.0000. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. 3ª Câmara Cível. Data: 01/07/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.